Tribunal: TJSP
Processo: 0000932-44.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000932-44.2017.8.26.0599, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSÉ LUCAS
SANTOS DA SILVA, TIAGO DA SILVA BENEDITO, JANAILSON SANTOS DA
SILVA e VALTER NUNES DA CRUZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso Ministerial, corrigindo-se o dispositivo da sentença nos termos do voto. v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
2
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599
Comarca: Rio das Pedras
Apelante: Ministério Público
Apelados: Tiago da Silva Benedito e outros
Voto no 24.735 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da Vara Única da Comarca de Rio das Pedras, Janailson Santos
da Silva foi condenado pela prática do delito do artigo 28 de Lei de
Drogas a 07 meses de prestação de serviços à comunidade, tendo sido
ele absolvido, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, juntamente
com os corréus Tiago da Silva Benedito, Valter Nunes da Cruz
Santos e José Lucas Santos da Silva, da prática dos delitos previstos
no artigo 33 e 35 da Lei no 11.343/06 (fls. 882/891).
Na mesma decisão, Tiago da Silva Benedito
foi absolvido, por atipicidade da conduta, do delito previsto no artigo 12
da Lei no 10.826/03.
O processo foi desmembrado, em relação ao
corréu Reginaldo Cardoso Sales, nos termos do artigo 366 do CPP, o
qual não foi encontrado para citação.
Inconformado, o Ministério Público apelou
buscando a condenação de Janailson, Tiago, Valter e José Lucas por
associação e tráfico de drogas, bem como pela condenação de Tiago
também pelo delito do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (fls.
943/961).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
3
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, em data incerta, na
Comarca de Rio das Pedras, Tiago, Valter, José Lucas, Janailson e
Reginaldo se associaram para traficar drogas e, no dia 05 de agosto de
2017, por volta de 06h00, na Rua Vitor Taranto, no 13, Bairro Nosso
Teto, Comarca de Rio das Pedras, residência de Reginaldo, os réus,
agindo em concurso, mantinham em depósito, para fins de tráfico, dois
“tabletes” de maconha, pesando 161,3g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que no dia 05 de agosto de 2017,
por volta de 06h00, na Rua Lino Bianchin, no 28, Bairro Nosso Teto,
Comarca de Rio das Pedras, Janailson tinha em depósito, para fins de
tráfico, uma porção de cocaína, pesando 2,45g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Por fim, na mesma data, na Rua Ângelo
Domingos Cibim, no 27, Bairro Nosso Teto, Comarca de Rio das Pedras,
Tiago possuia uma munição de uso permitido, calibre “38”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
bem como uma tesoura, uma balança de precisão, um rolo de fita
adesiva, R$.1.512,00 em dinheiro e dois “eppendorf's” com resquícios
de cocaína.
Acrescentou, a Acusação, que na residência de
Valter e José Lucas foram apreendidos saquinhos plásticos, utilizados
para embalar drogas, uma balança de precisão, uma “touca ninja” e
R$.1.252,00 em dinheiro.
O recurso Ministerial não deve ser provido.
A materialidade delitiva se comprovou no auto
de exibição e apreensão (fls. 25, 31, 28/30 e 168), laudo de
constatação provisória (fls. 40/41), exame químico-toxicológico (fls.
763/765 e 769/771) e laudo de munição, constatando sua aptidão para
efetuar disparos (fls. 516/518).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
4
Por
outro
lado,
os
elementos
probatórios
reunidos não permitiam conclusão segura de que os réus se associaram
para traficar drogas ou que eles as mantivessem em depósito, para fins
de tráfico.
Na delegacia, todos os réus permaneceram em
silêncio (fls. 13/15).
Em juízo, Janailson assumiu a propriedade da
cocaína apreendida, sustentando tê-la adquirido para consumo pessoal.
Negou envolvimento com o tráfico de drogas. Disse conhecer os demais
réus, pois moravam no mesmo bairro. Afirmou não ter conhecimento do
que foi apreendido na residência dos demais acusados (mídia).
Em audiência, Valter também negou os fatos,
afirmando ter dormido na casa de Lucas por ter ingerido bebidas
alcoólicas. Confirmou a apreensão de alguns objetos na casa de Lucas
(mídia).
José Lucas, em juízo, afirmou ser sócio de Tiago
em um bar, de onde recebeu o dinheiro apreendido e a balança de
precisão. Conhece os corréus, pois são clientes em seu
estabelecimento, mas negou ser traficante. Disse ser usuário de drogas
(mídia).
Tiago, em contraditório, disse ser proprietário de
um bar, de onde conhece os demais réus. Negou a traficância,
confessando apenas ser usuário de cocaína. Afirmou desconhecer a
apreensão de drogas na residência dos demais (mídia).
Reginaldo não foi interrogado.
Em audiência, o policial civil Ibrahim Ventura
Oliveira relatou ter recebido a denúncia anônima de que Tiago estaria
traficando drogas, juntamente com os corréus. Diante disso, as
residências deles foram monitoradas, ocasião em que encontrou drogas
na casa de Reginaldo. Não participou das campanas na casa dos réus.
Disse ter reunido informações de que os réus praticavam, em concurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
5
delitos patrimoniais. Soube que foram encontradas, na casa de Tiago,
porções de cocaína (mídia).
O policial civil Antônio Vaqueiro Júnior relatou,
em audiência, que as investigações iniciaram com a denúncia de que
Tiago comercializava drogas. Disse ter encontrado, na casa de Tiago,
José Lucas e Valter, apetrechos para embalar e distribuir entorpecentes.
Afirmou, ainda, ter apreendido cocaína no quarto de Janailson. Disse
que os réus foram identificados, pelas vítimas, em mais de sete roubos
praticados por eles. Aduziu que os réus guardavam armas de fogo em
suas residências, mas não as encontraram. Sustentou ter feito diversas
campanas e constatou que os réus sempre estavam juntos, em duplas.
Contou que as drogas eram “pulverizadas” na casa dos réus, para
dificultar a apreensão delas. Confirmou ter sido apreendida uma
munição na casa de Tiago, o qual coordenava, ainda, toda a ação
criminosa do grupo (mídia).
José Cardoso Sales, pai de Reginaldo, confirmou,
em audiência, que policiais encontraram dois tabletes de droga na casa
de seu filho. Disse ter conversado com Reginaldo e não esperava que
ele tivesse contato com drogas. Não soube dizer o paradeiro de
Reginaldo. Conhece os demais réus, pois moram no mesmo bairro, mas
sabe se eles têm envolvimento com o tráfico de drogas. Afirmou que
Reginaldo admitiu que a droga foi adquirida para consumo pessoal
(mídia).
As testemunhas arroladas pela defesa, Allan,
Ariana, Giseli, Maria de Lourdes, Maria Isabel, Rogério e Shirley em
nada contribuíram para elucidar os fatos.
A despeito de haver denúncia anônima de que os
réus traficavam drogas e da apreensão de maconha na residência de
Reginaldo, que sequer foi ouvido, nada de concreto se produziu, sob o
crivo do contraditório, que revelasse o efetivo vínculo dele com os
demais réus para traficar drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
6
Da mesma forma, a apreensão de 2,45 gramas
de cocaína na residência de Janailson mais se coaduna com a posse
para uso próprio, ausentes outros indícios de que a droga se destinava
ao comércio ilícito.
Além disso, a apreensão de balanças de precisão
e de saquinhos plásticos, fita adesiva, touca “ninja”, dois “eppendorf's”
vazios e dinheiro na casa de José Lucas e de Tiago, embora sejam
indícios suficientes para o recebimento da denúncia, não se comprovou,
em contraditório, que tais objetos fossem utilizados para embalar
entorpecentes, para fins de tráfico.
Portanto, é até possível que os réus estivessem
associados com o fim de traficar drogas, ou que a maconha e a cocaína,
apreendidas na casa de Reginaldo e de Janailson, respectivamente,
pertencessem aos demais réus e se destinassem ao comércio espúrio,
mas prova segura disso efetivamente não foi produzida.
Assim, em face da razoável dúvida quanto à
propriedade e a destinação dos entorpecentes apreendidos, correta, na
sentença, a absolvição de Tiago, Valter e José Lucas, quanto à prática
dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como a
desclassificação, em relação a Janailson, para o delito previsto no artigo
28 da mesma Lei, a qual deve ser mantida.
Entretanto,
verifico
que
Janailson
foi
condenado pela prática do delito do artigo 28 de Lei de Drogas a 06
meses de prestação de serviços à comunidade (fl. 889), e não 07
meses, como constou do dispositivo da sentença (fl. 890), devendo ser
corrigido.
Da mesma forma, a absolvição de Tiago do
delito do artigo 12 da Lei no 10.826/03, por atipicidade da conduta,
deve ser mantida.
Com efeito.
Embora Tiago tenha negado os fatos, o policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000932-44.2017.8.26.0599 -Voto no 24.735
7
civil Antônio Vaqueiro Júnior relatou, em audiência, ter apreendido uma
munição na casa dele (mídia).
Além disso, a perícia confirmou que a respectiva
munição estava apta a realizar disparos (fls. 516/518).
Embora este Embora este Relator tenha adotado
o entendimento de que a simples localização de munição já seja
suficiente para caracterizar o delito previsto no Estatuto do
Desarmamento, não sendo necessária a existência concomitante de
arma de fogo, verifico que ter sido apreendida apenas uma munição,
calibre “38”, na casa do réu.
Portanto, a ínfima quantidade de munição,
totalmente dissociada do contexto dos demais delitos descritos na
denúncia, e a ausência de indícios da prática de outros crimes
relacionados ao fato, não permitem a condenação do réu pela prática do
delito previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, como
pretende a Acusação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso Ministerial, corrigindo-se o dispositivo da
sentença nos termos do voto.
IVO DE ALMEIDA
Relator